Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-82.2003.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000032-82.2003.8.14.0115

APELANTE: JORACY EMILIO ALVES

APELADO: FRANCISCO GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
O Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.

2-Em relação ao mérito propriamente dito, conforme se depreende de todo o arcabouço probatório produzido, resta cristalino o direito possessório da parte autora, ora apelada, tendo esta logrado êxito em demonstrar não só a posse sobre a área em litígio, mas também o esbulho praticado pelo réu, ora apelante.

3-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JORACY EMÍLIO ALVES
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
julgou procedente o pedido inicial de reintegração de posse, consolidando os efeitos da liminar deferida, com o fim de reintegrar o requerente na posse da área em litígio, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
FRANCISCO GOMES DE SOUZA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ser proprietário e possuidor da área em litígio, desde 2002, de maneira límpida, pacífica e contínua, tendo salientado, entretanto, que sua área foi invadida pelo requerido, que por sua vez mandou diversos peões e tratores para o local, onde ilegalmente começou a extrair madeiras, fazer roçadas e cercas, razão pela qual requereu a tutela de reintegração de posse do imóvel em comento.

Em contestação, o requerido, ora apelante, sustenta que quem está esbulhando a sua posse é o autor, salientando que a sua posse engloba a área em litígio, pelo que requer a improcedência da demanda.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 1586776) que julgou procedente a ação, reconhecendo o direito à reintegração de posse do imóvel em litígio.

Inconformado,
JORACY EMÍLIO ALVES
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1586781), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, posto que a parte recorrente não foi intimada para audiência em que foi ouvida a testemunha Adriana Barroso de Araújo, salientando que seu comparecimento era de extrema necessidade, já que foi a referida testemunha quem vendeu os direitos possessórios da área de terras em litígio.

Ressalta também, que mesmo devidamente intimadas, as testemunhas José Edson da Silva e Rogério Koleraus Kempf, não foram ouvidas em juízo, o que afirma também causar cerceamento de defesa, pelo que requer a declaração de nulidade da sentença.

No mérito, aduz que o autor, ora apelado, não comprovou os requisitos possessórios ensejadores para a concessão da tutela pretendida, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito do recorrente com relação a área em litígio.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 1586781 – FLS. 18).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante cerceamento de defesa em razão de não ter sido intimado para oitiva da testemunha Adriana Barroso Araújo, bem como pela não oitiva das testemunhas José Edson da Silva e Rogério Koleraus Kempf, salientando que o depoimento testemunhal das pessoas acima referidas contribuiria para demonstrar o seu pretenso direito sobre a área em litígio.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes litigantes, em sede de audiência (ID Nº. 1586661), foram devidamente cientificadas de que as testemunhas não ouvidas naquela oportunidade, seriam intimadas para prestarem seus depoimentos, e, no dia da oitiva da Senhora Adriana Barroso Araújo (ID Nº. 1586664), ambas as partes não se fizeram presentes, tendo o magistrado de 1º grau, como destinatário da prova, inquirido regularmente a testemunha, sem que tal diligência causasse qualquer prejuízo.

Em relação a não oitiva dos senhores José Edson da Silva e Rogério Koleraus Kempf, observa-se também que tal fato não foi capaz de causar qualquer prejuízo para elucidação dos fatos, uma vez que as demais provas produzidas se mostraram suficientes para viabilizar o julgamento de mérito.

O fato é que o Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.

Ademais, ao suscitar a tese de que seria indispensável a produção de prova testemunhal alegada, deixou o Apelante de comprovar o prejuízo experimentado, salientando que as testemunhas por ele citadas, na sua maioria foram arroladas pela parte autora, inclusive.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE TERCEIRO – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal - Cerceamento de defesa inocorrente - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Ausência de esclarecimento sobre a testemunha que seria ouvida, ou tampouco os pontos relevantes que a oitiva poderia elucidar – Inexistência de prova de prejuízo - Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora sobre veículo automotor - Pretensa desconstituição da constrição, sob o fundamento de que a aquisição ocorreu antes da penhora – Pleito alicerçado em procuração pública emitida pelo vendedor do veículo menos de um mês antes da constrição, na qual conferidos poderes para venda, cessão ou transferência do bem – Ausência de prova da tradição – Inexistência de qualquer informação sobre os elementos básicos do suposto negócio, tal como preço, forma de pagamento, comprovantes ou tampouco demonstração da efetiva posse do bem pelo Embargante – Impossibilidade de levantamento da penhora – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10085128920208260248 SP 1008512-89.2020.8.26.0248, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença suscitada pelo apelante.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

.No caso concreto, conforme se depreende de todo o arcabouço probatório produzido, resta cristalino o direito possessório da parte autora, ora apelada, tendo esta logrado êxito em demonstrar não só a posse sobre a área em litígio, mas também o esbulho praticado pelo réu, ora apelante.

Nesse sentido, a posse restou demonstrada por meio do documento de protocolo do INCRA sobre a regularização da área, bem como da juntada de contrato de compra e venda do imóvel em questão, dos recibos, além dos depoimentos testemunhais que corroboram a tese do exercício da posse pelo requerente.

Ademais, o esbulho praticado, restou demonstrado pelo boletim de ocorrência juntado, bem como pelos depoimentos testemunhais que dão conta da ocupação clandestina, precária e irregular da parte requerida.

Outrossim, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. C
omprovada a posse anterior do autor e configurada a prática de esbulho pelo réu. Ocupação do imóvel pelo requerido de forma clandestina e precária, que configura mera detenção e não autoriza aquisição de posse justa. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Exceção de usucapião não acolhida. Reintegração de posse determinada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10056924420198260568 SP 1005692-44.2019.8.26.0568, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - PROVA- NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DESATENDIDA- POSSE INJUSTA - REINTEGRAÇÃO CABÍVEL.
A proteção possessória se faz cabível quando demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
Havendo notificação para a desocupação do imóvel desatendida, torna-se injusta a posse daí em diante, devendo ser concedida a reintegração de posse. (TJ-MG - AC: 10000211926720001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESTINAÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE LOTE. ABANDONO. POSSE NÃO EXERCIDA. OPOSIÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MELHOR POSSE DEMONSTRADA. 1.Aautorização para ocupação de lote concedido pela CODHAB condiciona a permanência do ocupante no imóvel e que o beneficiário providencie o cercamento imediato no lote no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 2.
Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade ( CC, art. 1.196), que são o uso, o gozo, a disposição e o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a detenha ( CC, art. 1.228). 3. Embora o Código Civil não faça referência à função social no âmbito da tutela possessória (arts. 1.196 a 1.224), a Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu art. 5º, reconhece a função social da propriedade (inciso XXXII), mas exige que essa propriedade privada cumpra sua função social (inciso XXXIII) e nesse imperativo também está inclusa que a posse atenda uma função social.
4. Quando o beneficiário de autorização para ocupação de imóvel público não confere ao bem a destinação social que lhe é esperada, há a perda da proteção possessória. 5. No conflito entre duas situações possessórias, deve prevalecer aquela que cumpre a função social. Portanto, se uma atende à função social e a outra não, devido ao abandono, por exemplo, nega-se a proteção possessória ao possuidor que não a atende. 6. Se o imóvel tem a destinação social que lhe era esperada, por meio de construção de casa e moradia da família merece a proteção possessória, pois está comprovada a melhor posse. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160210032638 0002453-73.2012.8.07.0002, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/02/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2017 . Pág.: 360/391).

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, não tendo a parte ora apelante apresentado nenhum argumento apto a modificar o decisum guerreado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/Pa, que julgou procedente a demanda, determinando a reintegração da parte autora na área em litígio, diante da presença dos seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2024